Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724350-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NOEME DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NOEME DA SILVA MARTINS contra o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em que busca medida judicial para a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Taguatinga - HRT, onde está acomodada aguardando leito para internação, ou em outro hospital, público ou particular, às expensas do SUS, especificamente quanto à possível amputação do “4o dedo (falange distal) da mão direita” em decorrência de necrose ocasionada por evolução infecciosa por ser portadora de diabetes. Foi constatado, via Decisão Interlocutória (ID 17805686), que a impetrante apontou autoridade coatora que atrai a competência das Câmaras Cíveis do e. TJDFT, porém, como sendo limitada a competência deste juízo de plantão, devendo apenas decidir sobre as questões urgentes e urgentíssimas foi deixado de determinar providências relacionadas à incompetência. Entretanto, não tendo competência para análise do pedido foi cessado a sua apreciação, sendo redirecionado ao juízo de origem. Em Decisão (ID 17805688), foi determinada a remessa ao juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, procedendo-se às comunicações pertinentes. Através de Decisão Interlocutória (ID 17805691), a 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com base no art. 64, §1o, do Código de Processo Civil, declinou da competência de juízo em favor de uma das Câmeras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Houve Certidão (ID 17805693) informando que nos termos da Portaria n° 01/2019, do 2o Cartório Judicial Único, foi encerrado o expediente manualmente a fim de redistribuir os autos a uma das Câmaras Cíveis. Em juízo da 1a Câmera Cível, através de Despacho (ID 17859323), foi intimada a Autoridade Coatora para que juntasse aos autos o prontuário médico da Impetrante, nos termos do art. 6o da Lei 12.016/2009, bem como prestasse esclarecimentos acerca das circunstâncias descritas na exordial, especificamente quanto à internação da Impetrante, tratamento dispendido até o presente momento, eventual disfunção das salas cirúrgicas no HRT, existência de fila para realização de procedimentos cirúrgicos, possibilidade de realização do procedimento cirúrgico em outro hospital público. Foi deferida a tramitação preferencial, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC e art. 71 da Lei 10.741/2003 e, também, foram deferidas a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. O DISTRITO FEDERAL, por sua Procuradora nos autos em epígrafe, juntou informações da SES/DF, exprimindo que em atenção ao Mandado de Intimação – TJDFT (43866749) no qual solicita informações acerca da possibilidade de atendimento da paciente NOEME DA SILVA MARTINS, bem como a realização de procedimento cirúrgico, a Gerência de Assistência Cirúrgica do Hospital Regional de Taguatinga – HRT informa a realização da amputação do 4o quirodáctilo até a base do 4o metacarpo direito sem intercorrências. A paciente operou dia 20/07/2020, e recebeu alta dia 22/07/2020. Por meio de Despacho (ID 18215314) a Impetrante foi intimada para que se manifestasse acerca das informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 18186804, 18186805 E 18186806), especificamente quanto à eventual perda de objeto do presente mandamus. É o relatório do necessário. Decido. Visto que o objetivo do presente Mandado de Segurança seria a busca pela medida judicial para a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Taguatinga – HRT quanto à possível amputação do “4o dedo (falange distal) da mão direita” em decorrência de necrose ocasionada por evolução infecciosa por ser portadora de diabetes, e que tal procedimento já teria sido realizado no dia 20/07/2020 e a paciente recebido alta dia 22/07/2020, faça-se necessário a perda de objeto do presente Mandado de Segurança de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Mandado de Segurança, em que busca medida judicial para a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, vez que já realizado tal procedimento, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Mandado de Segurança nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 16:45:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador